Tribunal: STF
Processo: MS 24904
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
   NÃO-IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
   INCOMPETÊNCIA DO STF. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO
   COMPETENTE.
1. O impetrante deixou de impugnar um dos
   fundamentos que, por si só, justifica a decisão agravada. Compete
   a esta Suprema Corte conhecer, originariamente, apenas dos
   mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades
   enumeradas na alínea "d" do inciso I do art. 102 da Constituição
   Federal, que não é o caso dos autos.
2. Após o julgamento do MS
   25.087-ED, em 21/09/2006, este Tribunal alterou seu entendimento
   e passou, no caso de incompetência absoluta, a remeter os autos
   do mandado de segurança ao órgão judiciário competente.
3.
   Agravo regimental desprovido. Remessa dos autos ao Tribunal de
   Justiça do Estado do Rio de Janeiro.